Tribunal: TJBA
Processo: 8027912-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027912-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KLZ TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. FUNDAMENTO GENÉRICO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelos Réus sob o fundamento de que visavam rediscutir matéria já decidida. Os Agravantes alegaram que a decisão agravada violou os deveres de fundamentação e de enfrentamento das omissões apontadas, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a anulação da decisão embargada, com a posterior análise do mérito das questões suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração, sob o fundamento genérico de rediscussão da matéria, é nula por ausência de fundamentação, à luz dos artigos 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, e 93, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida incorre em nulidade ao deixar de enfrentar os vícios apontados nos Embargos de Declaração (seja para rejeita-los ou acolhe-los), limitando-se a afirmar genericamente a intenção de rediscutir matéria decidida, sem qualquer análise individualizada dos argumentos apresentados pelos Agravantes.

Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso, em ofensa ao dever de motivação das decisões judiciais previsto também no art. 93, IX, da CF/1988.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade de decisões que, ao rejeitarem Embargos de Declaração, não analisam os vícios apontados, mesmo que para rejeitá-los, configurando violação à garantia do devido processo legal.

O provimento do recurso restringe-se à anulação da decisão que não conheceu dos Embargos Declaratórios, sem apreciação das demais matérias de mérito veiculadas na decisão saneadora, as quais devem ser reexaminadas pelo juízo de origem

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão cassada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 5150313-09.2022.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 05.08.2022; TJ-SP, AI nº 2261903-52.2022.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 08.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027912-44.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes KLZ TRANSPORTES LTDA e outros e como agravado BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-237